Tribunal: TJDFT
Processo: 0703476-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL LOCADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO EM DISCUSSÃO EM OUTROS AUTOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE, FEITO NO QUAL FORAM ANTECIPADOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL PARA O FIM DE MANTER O CONTRATO DE LOCAÇÃO DURANTE O CURSO DAQUELA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As partes firmaram contrato de locação por prazo indeterminado, que tem como objeto a locação de uma loja (com área de 128,39m2 localizada no empreendimento denominado Águas Lindas Shopping, Águas Lindas de Goiás/GO), locadora que notificou o locatário do seu desinteresse na continuidade da relação contratual de locação, concedendo-lhe prazo para a desocupação do imóvel.
2. De fato, nos casos em que o imóvel é locado para fins comerciais, prazo da locação indeterminado, tem o locador a faculdade de promover a denúncia, visando o desfazimento do vínculo, bastando para tanto a notificação do locador e a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação do imóvel - art. 57 da Lei 8.245/91. 2.1. Contudo, no caso dos autos e como bem destacado na decisão agravada, inviável a concessão do pedido de despejo do imóvel, haja vista que o contrato de locação está em discussão nos autos da ação de Reintegração / Manutenção de Posse 0740068-78.2020.8.07.0001, ação na qual foi deferida ao locatário antecipação dos efeitos da tutela para determinar manutenção do contrato e da posse do imóvel até o julgamento daquela ação.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.